Tribunal: STF
Processo: ARE 1270080
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Concessionária de serviço público. Exploração de rodovia. Incidência de ISSQN sobre os serviços prestados. Conflito de leis no tempo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Para ultrapassar o entendimento do tribunal de origem, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Lei nº 406/68, LC nº 100/99, LC nº 116/03 e Lei Municipal nº 3.557/2004). A ofensa ao texto constitucional, caso ocorresse, seria apenas indireta ou reflexa, o que não é suficiente para amparar o recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Sem majoração de honorários advocatícios. Regência do CPC/73.